Tribunal: TJES
Processo: 5008270-52.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008270-52.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIM S.A.
RECORRIDO: MARIA JOSE MOITA
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE PLANO DE TELEFONIA MÓVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS EM DOBRO. DANOS MORAIS FIXADOS NO IMPORTE DE R$3.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
TIM PARTICIPAÇÕES SA
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que a linha foi cancelada em data distinta à entendida pelo Juízo
a quo
;
c)
que não há qualquer ilegalidade na conduta realizada pela recorrente;
d)
que os valores cobrados no débito automático são devidos e legítimos;
e)
que os valores são desproporcionais;
f)
que há enriquecimento ilícito;
g)
que não há que se falar em danos morais, pois a situação configura mero aborrecimento;
h)
que o
quantum
fixado a título de danos morais deve ser minorado, sob pena de enriquecimento sem causa;
j)
que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se o autor faz jus ao pleito indenizatório de danos morais e materiais, em virtude cobranças indevidas realizadas pela recorrente mesmo após a solicitação de cancelamento da linha telefônica.

Pois bem, não há provas nos autos de que a recorrente agiu no exercício regular do direito, posto que não se incumbiu do ônus de comprovar que as cobranças foram realizadas de maneira regular, além da comprovação de que as linhas de final 2219 e 9076 foram respectivamente canceladas e portadas.

Em que pese sua alegação de que não há qualquer tipo de irregularidade nos serviços prestados, tal fato deveria ter sido comprovado, o que não foi feito.

Nota-se que mesmo com o cancelamento e a portabilidade, a cobrança por meio de débito automático não foi interrompida, o que a caracteriza como indevida.

Além disso, vale destacar que o recorrido buscou tentativas de resolução da demanda por meios administrativos, sendo esta ignorada pela recorrente.

Dessa forma, estando patente que a situação só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço pela recorrente, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado por esta, o dano sofrido pelo recorrido (
in re ipsa
) e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar.

Todavia, em relação à restituição em dobro, com a devida vênia do colega magistrado de origem, tenho que tal conclusão merece reparo.

A meu ver, a devolução pelos danos materiais sofridos pelo autor deve ser feita
na sua forma simples,
visto que, muito embora tenha-se concluído a falha na prestação dos serviços por parte da ré, ora recorrente, não resta comprovada a má-fé da mesma
1
.

Por fim, no que tange ao
quantum
devido a título de danos morais, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como razoável e proporcional ao abalo sofrido, manter o valor da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e para desencorajar a recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela parte recorrente e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença de primeiro grau exclusivamente para determinar a restituição dos valores devidos a título de danos materiais (R$6.500,40) de forma simples, mantendo incólume a sentença quanto aos demais termos.

Sem custas e honorários advocatícios, vez que a parte recorrente restou parcialmente vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

1
“(...).5 - Para que seja reconhecida a repetição do indébito em dobro, como previsto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que "
A autorização da repetição em dobro do indébito pressupõe a existência de pagamento indevido e má-fé do credor
". (AGRG no AREsp 460.383/RJ, Rel. Ministro João Otávio DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 11/04/2014) 6 - No caso em exame, vejo que, além de não ter havido pagamento por parte do apelante, não houve má-fé por parte do apelado, uma vez que, embora não tenha agido com o zelo necessário, acreditava cobrar dívida legítima, não havendo que se falar, portanto, em repetição de indébito.(...) (TJ-ES; APL 0011112- 51.2011.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 15/09/2014; DJES 25/09/2014) CPC, art. 503 CDC, art. 14”. (sem grifos no original)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)